Tribunal: TCU
Processo: 035.726/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no âmbito de representação autuada para apurar possíveis irregularidades ocorridas em duas licitações realizadas no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 1926/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.